Tribunal: STF
Processo: AI 568155
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEIS ESTADUAIS
Ns. 4.819/58, 1.386/51 E 200/74. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE
NORMA LOCAL.
        Controvérsia afeta à interpretação de norma local,
incidência da Súmula 280. Eventual ofensa à Constituição do Brasil
adviria, quando muito, de forma indireta.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.